Tribunal: STF
Processo: ARE 1449987
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA LEI 17.293/2020, DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    1) AÇÃO 2006601-56.2021.8.26.0000. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I E II DO ART. 21 DA LEI 17.293/2020, REPRISTINADOS OS EFEITOS DO ART. 13, III, DA LEI 13.296/2008. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE SER ALTERADO. É CASO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 21 DA LEI ESTADUAL Nº 17.293, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, DE SÃO PAULO, PARA QUE SEJAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL, COM EFEITO EX TUNC. 



    2) AÇÃO2012280-37.2021.8.26.0000. 



    (I) ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º DA LEI 17.293/2020. VÍCIO FORMAL NÃO CONFIGURADO, VISTO QUE DESPICIENDA A EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA EXTINÇÃO DAS ENTIDADES DESCRITAS EM TAIS NORMAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O INCISO I DO ART. 2º FERE O CÓDIGO ESTADUAL DE SAÚDE. DESCABIMENTO, VISTO QUE NA PRESENTE DEMANDA É ADMISSÍVEL APENAS O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E NÃO DE LEGALIDADE. 



    (II) INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS 6º, 7º, 8º, 9º, 23 E 48 DA LEI ESTADUAL Nº 17.293/20. A ATENTA LEITURA DA INICIAL PERMITE CONCLUIR QUE SEQUER FORAM EXTERNADOS OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS NOS QUAIS BASEADO O PLEITO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TAIS DISPOSITIVOS.



    (III) ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14 DA LEI ESTADUAL 17.293/20, QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO PATRIMONIAL DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, AO FINAL DE CADA EXERCÍCIO, PARA O TESOURO ESTADUAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO, VISTO QUE A TEMÁTICA INSERIDA NO REFERIDO DISPOSITIVO (DIREITO FINANCEIRO) NÃO ESTÁ CONTEMPLADA NO ARTIGO 23 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO ERA NECESSÁRIA LEI COMPLEMENTAR. E É DESCABIDA A PRETENSÃO DO AUTOR DE BALIZAR A EXPRESSÃO PELO DISPOSTO NA LEI 4.320/64, POIS, EM SEDE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE, NÃO É ADMISSIVEL O PRETENDIDO COTEJO, QUE, EM REALIDADE, REPRESENTE VERDADEIRO CONTROLE DE LEGALIDADE. NO MAIS, AUSENTE QUALQUER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. 



    (IV) ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42, I, DA LEI 17.293/2020. EIVA NÃO CONFIGURADA. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO FIXOU NOVAS ATRIBUIÇÕES À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA E NÃO ALTEROU A ALUDIDA LEI COMPLEMENTAR, MAS APENAS ESTABELECEU QUE A TRANSAÇÃO SE APLICA À DÍVIDA ATIVA INSCRITA PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. EM OUTRAS PALAVRAS, O DISPOSITIVO EM ANÁLISE, POR NAO TER ACRESCENTADO NOVAS INCUMBÊNCIAS AOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, TAMPOUCO TRATADO DE SUA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA, PODE SER OBJETO DE LEI ORDINÁRIA. 



    (V) ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ART. 58 DA LEI 17.293/2020. REJEIÇÃO, VISTO QUE, À LUZ DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TAL DISPOSITIVO LEGAL NÃO VERSA SOBRE MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASSIM, POSSÍVEL A ALTERACÃO DE LEI FORMALMENTE COMPLEMENTAR POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA. O ART. 115, XXI, DA CARTA ESTADUAL, DETERMINA QUE A CRIAÇÃO DE AUTARQUIA E A AUTORIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DE FUNDAÇÃO SEJA FEITA POR LEI ESPECÍFICA. ASSIM, COMO NÃO É EXIGIDA LEI COMPLEMENTAR PARA A INSTITUIÇÃO DE AUTARQUIAS, INEXISTE VEDAÇÃO PARA A MODIFICAÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA. 



    (VI) O MESMO SE APLICA AO ART. 68, INC. VII, DA LEI ESTADUAL N° 17.293/20, QUE REVOGOU O § 1° DO ART. 1° DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 914, DE 14 DE JANEIRO DE 2002, PERMITINDO A ARTESP ATUAR NAS ATIVIDADES LEGALMENTE ATRIBUÍDAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS. AUSENCIA DE QUALQUER INCONSTITUCIONALIDADE NO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL. 



    (VII) SITUAÇÃO SIMILAR SE VERIFICA EM RELAÇÃO AOS ARTS. 60, CAPUT. E 68, INC. VIII, DA LEI ESTADUAL N° 17.293/20, DE MODO QUE, PELA MESMA RAZÃO ACIMA EXPOSTA, NÃO HÁ QUE SE COGITAR EM VIOLAÇÃO AO ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE. 



    (IX) INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 58, INCISOS II, III DA LEI 17.293/2020, VISTO QUE TAIS DISPOSITIVOS LEGAIS TRATAM DE TEMA RELACIONADO AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, O QUE EXIGE LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, ITEM 10 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE. 



    (X) ESCLARECIMENTOS DO AUTOR NO SENTIDO DE QUE NÃO IMPUGNAVA O ART. 24 DA LEI 17.293/2020, MAS SIM OS ARTS. 22 E 23 DA REFERIDA NORMA E QUE SE TRATOU DE MERO ERRO MATERIAL QUANTO À INDICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DOS ARTIGOS. ESCLARECIMENTOS ACEITOS PREJUDICADA, PORÉM, A APRECIAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA LEI 17.293/2020, VISTO QUE, EM 9.2.2021, FOI JULGADA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2250266-75.2020.8.26.0000, DE RELATORIA DO DESEMBARGADOR MOACIR PERES, TENDO ESTE ÓRGÃO ESPECIAL RECONHECIDO A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 22, INCISOS I E II E § 1º DA LEI ESTADUAL 17.293/2020, DE FORMA QUE É INVIÁVEL REVOLVER MATÉRIA JÁ IRREMEDIAVELMENTE JULGADA. 



    (XI) E, POR SEREM OS MESMOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PELO AUTOR PARA IMPUGNAR TAMBÉM O ART. 23 DA NORMA EM DISCUSSÃO, QUAL SEJA, A AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA, O RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA REFERIDA NORMA, IMPLICA TAMBÉM O RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 23, JÁ QUE EVIDENTE A DISPENSA DE LEI ESPECÍFICA. NESSE PONTO, PORTANTO, A DEMANDA É IMPROCEDENTE. 



    (XII) E, À LUZ DO DECIDIDO ACIMA NO FEITO 2006601-56.2021.8.26.0000, É CASO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA, PARA DECLARAR TAMBÉM A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 21 DA LEI ESTADUAL Nº 17.293, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, DE SÃO PAULO, PARA QUE SEJAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL, COM SEU REGULAR EFEITO EX TUNC. 



    3) AÇÃO 2155205-56.2021.8.26.0000. 



    (I) ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEICAO. 



    (II) INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º DA LEI 17.293/2020 JÁ ANALISADA E AFASTADA. ASSIM, PELAS RAZÕES EXPOSTAS ACIMA, NÃO HÁ QUALQUER INJURIDICIDADE NA EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO. NADA HÁ A TISNAR A VALIDADE DO ART. 1º, I DA LEI 17.293/2020, QUE, ASSIM, DEVE PERMANECER EM NOSSO ORDENAMENTO. 



    (III) ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 17 DA LEI 17.293/2020. REJEIÇÃO. NÃO SE VISLUMBRA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, POIS A TEMÁTICA INSERIDA NESTE ARTIGO NÃO ESTÁ CONTEMPLADA NO ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NÃO SENDO, ASSIM, EXIGÍVEL SUA DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. CABE AINDA RECHAÇAR A ALEGAÇÃO DE QUE TAL DISPOSITIVO IMPLICARIA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 163, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VISTO QUE TAL DISPOSITIVO NÃO PREVÊ QUE SOMENTE LEI COMPLEMENTAR PODE DISPOR SOBRE NORMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS, MAS SIM QUE NORMAS GERAIS SOBRE FINANÇAS PÚBLICAS DEVEM SER VEICULADAS POR LEI COMPLEMENTAR, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 24, I E II E §§ 1° E 2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TAMBÉM NÃO VINGA A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DOS ARTIGOS 111 E 268, §1°, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SAO PAULO. 



    (IV) ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 64, CAPUT, I, ALINEAS “A” E “B”, II E III E § 1º E § 2° DA LEI 17.293/2020. REJEIÇÃO. A AUTORIZAÇÃO PARA EXTINÇÃO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, BEM COMO AUTORIZAÇÃO PARA ABSORÇÃO DE PATRIMÔNIO, ATRIBUIÇÕES E PESSOAL E SUB-ROGAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TRABALHISTAS REPRESENTAM ATOS DE GESTÃO QUE COMPETEM AO PODER EXECUTIVO, CERTO QUE, NA ESPÉCIE, HOUVE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, PUBLICIDADE, LEGALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, JÁ QUE HOUVE TRANSFERÊNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO INSTITUTO FLORESTAL A SER EXTINTO PARA OUTRO ENTE GOVERNAMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 191, 193, 268, 269 E 272 DA CARTA ESTADUAL, ANTE A DESNECESSIDADE DE PRÉVIA PARTICIPAÇÃO POPULAR E OITIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA EM QUESTÃO. AUDIÊNCIA QUE É NECESSÁRIA APENAS NO MOMENTO EM QUE O EXECUTIVO DECIDIR PELA ALIENAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DO QUE AINDA NÃO SE COGITA NA ESPÉCIE, VISTO QUE SE TRATA APENAS DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA. NÃO HOUVE QUALQUER VIOLAÇÃO AO ART. 272 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE, QUE TEM POR FINALIDADE PROTEGER O PATRIMÔNIO (MATERIAL E IMATERIAL) DE RELEVANTE VALOR CULTURAL OU CIENTÍFICO, A FIM DE IMPEDIR A SUA ALIENAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS INIDÔNEOS, PRESERVANDO-SE, ASSIM, O INTERESSE PUBLICO, POIS A NORMA IMPUGNADA NÃO PREVÊ ALIENAÇÃO OU A TRANSFERÊNCIA DO PATRIMÔNIO DO INSTITUTO FLORESTAL, DETERMINANDO EXPRESSAMENTE QUE O INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS PASSARÁ A SER O RESPONSÁVEL PELAS ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA DO INSTITUTO FLORESTAL, BEM COMO PELO ZELO DO SEU ACERVO. EM RESUMO, COMO O ACERVO PATRIMONIAL DO EXTINTO INSTITUTO FLORESTAL NÃO SERÁ ALIENADO OU TRANSFERIDO A TERCEIROS, NÃO SE VISLUMBRA FRONTA AO ARTIGO 272 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NEM AOS ARTIGOS 268 E 269 DA MENCIONADA CARTA, POIS ESSES DISPOSITIVOS NÃO EXIGEM A OITIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA COMO CONDIÇÃO PARA O ENVIO DE PROJETO OU A APROVAÇÃO DE LEI QUE DISPÕE, ENTRE OUTRAS VARIAS MEDIDAS, SOBRE A EXTINÇÃO E A UNIFICAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTADUAIS. 



    (V) NÃO HÁ QUALQUER INCONSTITUCIONALIDADE NO ART. 68, XII DA LEI Nº 17.293/2020, VISTO QUE, À LUZ DA REMODELAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE FLORESTAS (SIEFLOR), NÃO HÁ RAZÃO PARA MANUTENÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO IV DO ARTIGO 2° DA LEI 16.260/16. 



    (VI) NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE NO INCISO XIII DA LEI 17.293/2020, QUE REVOGOU O §1° DO ART. 2° DA LEI 17.107/2019, REVOGAÇÃO QUE SE JUSTIFICA JUSTAMENTE PELA REMODELAÇÃO IMPOSTA NA LEI EM DESTAQUE, EM ESPECIAL, NO CONCERNENTE À EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO. 



    4) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2006601-56.2021.8.26.0000 JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 21 DA LEI ESTADUAL Nº 17.293, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, DE SÃO PAULO, PARA QUE SEJAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL, COM SEU REGULAR EFEITO EX TUNC, 



    2) PARCIAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2012280-37.2021.8.26.0000 QUANTO AOS 6°, 7°, 8°, 9°, 23 E 48 DA LEI ESTADUAL N° 17.293/20, POR SER A INICIAL NESSE PONTO INÉPTA (ARTS. 330, I E 485, I, DO C.P.C. E ARTS. 3°, I E 4° DA LEI 9.868/99), PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA LEI 17.293/2020, VISTO QUE, EM 9.2.2021, FOI JULGADA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2250266- 75.2020.8.26.0000, DE RELATORIA DO DESEMBARGADOR MOACIR PERES, TENDO ESTE ÓRGÃO ESPECIAL RECONHECIDO A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 22, INCISOS I E II E § 1º DA LEI ESTADUAL 17.293/2020, E, NO RESTANTE, DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA: 



    A) DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 58, INCISOS II, III DA LEI 17.293/2020 



    E 



    B) DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 21 DA LEI ESTADUAL Nº 17.293, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, DE SÃO PAULO, PARA QUE SEJAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL, COM SEU REGULAR EFEITO EX TUNC; E 



    3) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2155205-56.2021.8.26.0000 JULGADA IMPROCEDENTE.” (eDOC 45, ID:0b9e21b3, p. 3-5)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 50, ID: 32e5bff6).



    A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, em seu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 2º, 25, caput, e 144, § 7º, do texto constitucional (eDOC 52, ID: c8f9a687).



    Nas razões recursais, alega-se que o dispositivo da Constituição Estadual (art. 23, parágrafo único, item 10) seria inconstitucional por extrapolar o rol das matérias sujeitas à reserva de lei complementar previstas na Constituição Federal.



    Sustenta-se que a Constituição Federal não incluiu no rol de matérias a serem disciplinadas por meio de lei complementar o tema relacionado ao regime jurídico dos servidores públicos civis e dos militares estaduais. 



    Defende-se que, [n]o caso, o art. 23, parágrafo único, item 10, da Constituição do Estado de São Paulo, apresenta reserva de lei complementar em matéria (“Estatutos dos Servidores Civis e dos Militares”) para a qual a Constituição Federal exige apenas lei ordinária, razão pela qual é inconstitucional, o que deve ser reconhecido de forma incidental.



    Desse modo, requer-se seja dado provimento ao recurso extraordinário, reformando-se parcialmente o v. acórdão recorrido por violação aos arts. 2º, 25, caput; e 144, § 7º, todos da Constituição Federal, para que ao fim se reconheça incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 23, parágrafo único, item 10, da Constituição do Estado de São Paulo, e, por consequência, a constitucionalidade forma do art. 58, incisos II e II, da Lei Estadual nº 17.293/2020 (eDOC 52, ID: c8f9a687, p. 23-25).



    A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em seu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 61, § 1º, II, c, e 144, § 7º, do texto constitucional (eDOC 55, ID: be875bab).



    Nas razões recursais, afirma-se que diferentemente do quanto assentado no v. acórdão recorrido, a espécie normativa utilizada - lei ordinária (CE, art. 21, III; CF, art. 59, III) é adequada, também para veicular os temas tratados nos incisos II e III do art. 58 da lei impugnada, que não versam matéria reservada à lei complementar (eDOC 55, ID: be875bab, p. 14).



    Sustenta-se que as modificações trazidas pelas normas hostilizadas não seriam relevantes a ponto de produzir alterações na estrutura, organização, atribuições ou regime jurídico dos órgão públicos aos quais se referem (eDOC 55, ID: be875bab, p. 15).



    Afirma-se, por fim, que só se exige lei complementar para disciplinar as matérias expressamente previstas na Constituição da República (eDOC 55, ID: be875bab, p. 15).



    O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, em contrarrazões aos recursos extraordinários, acentua que os Estados possuem competência para estabelecer, em suas respectivas constituições estaduais, de modo mais alargado do que fixado no âmbito da Constituição Federal, as matérias sujeitas à reserva de lei complementar.



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não admitiu os recursos extraordinários, com fundamento nas Súmulas 280/STF e 284/STF.



    Interpostos, posteriormente, os presentes agravos (eDOC. 61, ID: c2943089; eDOC. 63, ID: 8fc53d34).



    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pela negativa de seguimento dos recursos, na forma da seguinte ementa:



    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENTE DO QUE CONSTOU NA DECISÃO QUE INADMITIU OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS HOUVE INDICAÇÃO EXPRESSA DAS NORMAS TIDAS POR VIOLADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, O QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ENTRETANTO, O PARÂMETRO DE CONTROLE UTILIZADO PELO TJSP (ART. 23, P.Ú., ITEM 10, DA CONSTITUIÇÃO DE SÃO PAULO) NÃO POSSUI CORRESPONDÊNCIA EXATA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, HIPÓTESE EM QUE NÃO SE ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 280/STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.” (eDOC 75, ID: 4d432aee)



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, considero atendidos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário em tela. Como se verá adiante, a matéria nele deduzida apresenta indubitável cunho constitucional, sendo certo que foram opostos os devidos embargos de declaração (eDOC 47, ID: 4090023d), visando a prequestionar a referida matéria, nos termos, da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Importante pontuar que foram devidamente indicados os dispositivos constitucionais tidos por violados, bem assim a desnecessidade de análise da legislação local.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo dispositivo do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual julgou parcialmente procedente a ADI 2012280-37.2021.8.26.0000, ajuizada pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores:



    “Pelo exposto: 



    1) julgo parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade nº 2006601-56.2021.8.26.0000, para declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 21da Lei Estadual nº 17.293, de 15 de outubro de 2020, de São Paulo, para que sejam observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, com seu regular efeito ex tunc, 2) julgo extinta sem resolução do mérito a ação direta de inconstitucionalidade nº 2012280-37.2021.8.26.0000 quanto aos 6º, 7º, 8º, 9º, 23 e 48 da Lei Estadual nº 17.293/20, por ser a inicial nesse ponto inepta (arts. 330, I e 485, I, do C.P.C. e arts. 3º, I e 4º da Lei 9.868/99), reputo prejudicada a apreciação da constitucionalidade do art. 22 da Lei 17.293/2020, visto que, em 9.2.2021, foi julgada a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2250266-75.2020.8.26.0000, de relatoria do Desembargador Moacir Peres, tendo este Órgão Especial reconhecido a constitucionalidade do artigo 22, incisos I e II e § 1º da Lei Estadual 17.293/2020, de forma que é inviável revolver matéria já irremediavelmente julgada, e, no restante, julgo a demanda parcialmente procedente para: a) declarar a inconstitucionalidade formal do art. 58, incisos II, III da Lei 17.293/2020 e b) para declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 21 da Lei Estadual nº 17.293, de 15 de outubro de 2020, de São Paulo, para que sejam observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, com seu regular efeito ex tunc; e 3) para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade nº2155205-56.2021.8.26.0000.” (eDOC 45, ID: 0b9e21b3, p. 23)



    A questão trazida para análise desta Corte, conforme bem balizado nos recursos extraordinários da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e da Assembleia Legislativa local, restringe-se ao trecho do acórdão que declarou a inconstitucionalidade do art. 58, incisos II e III, da Lei Estadual 17.293/2020 que tem o seguinte teor:



    “Artigo 58 - Os dispositivos adiante indicados passam a vigorar com a seguinte redação: 



    (…)



    II - o artigo 3º da Lei Complementar nº 1.227, de 19 de dezembro de 2013: 



    ‘Artigo 3° - A diária de que trata esta lei complementar tem natureza indenizatória, não será incorporada aos vencimentos para nenhum efeito, bem como não será considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias, não incidindo sobre ela os descontos previdenciários, de assistência médica ou de natureza tributária.’



    III - o artigo 3º da Lei Complementar nº 1.280, de 13 de janeiro de 2016: 



    ‘Artigo 3º - A diária de que trata esta lei complementar tem natureza indenizatória, não será incorporada aos vencimentos para nenhum efeito, bem como não será considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias, não incidindo sobre ela os descontos previdenciários, de assistência médica ou de natureza tributária.’”



    No entanto, é preciso destacar que, diferentemente do alegado pelo Ministério Público Federal, os recursos extraordinários possuem como escopo a higidez constitucional do próprio parâmetro de controle utilizado pelo TJSP (art. 23, parágrafo único, item 10, da Constituição estadual) para declarar a inconstitucionalidade do art. 58, II e III, da Lei 17.293/2020 do Estado de São Paulo.



    Quanto ao ponto, para afastar quaisquer dúvidas, acentuo que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, em seu recurso extraordinário, expressamente consigna que:



    “No presente recurso extraordinário não há necessidade de se analisar essas normas estaduais, pois o Recorrente não se insurge contra a conclusão do Tribunal a quo: as normas impugnadas tratam mesmo de regime jurídico de servidores.



    Por outro lado, o parâmetro utilizado pelo Tribunal a quo para a declaração de inconstitucionalidade formal das normas estaduais foi o art. 23, parágrafo único, item 10, da Constituição do Estado de São Paulo que estabelece:



    ‘Artigo 23 - As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, observados os demais termos da votação das leis ordinárias.



    Parágrafo único - Para os fins deste artigo, consideram-se complementares: (...)



    10 - Os Estatutos dos Servidores Civis e dos Militares;’



    Ocorre que esse dispositivo da Constituição Estadual, por extrapolar o rol das matérias sujeitas a reserva de lei complementar previstas na Constituição Federal, é inconstitucional, como se passa a demonstrar.”



    O acórdão recorrido, por sua vez, para declarar a inconstitucionalidade do art. 58, II e III, da Lei 17.293/2020, adotou como parâmetro o art. 23, parágrafo único, item 10, da Constituição estadual. Confira-se:



    “Porém, o autor tem razão no concernente à inconstitucionalidade formal do art. 58, incisos II, III da Lei 17.293/2020, visto que tais dispositivos legais tratam de tema relacionado ao regime jurídico dos servidores públicos, o que exige lei complementar, à luz do disposto no art. 23, parágrafo único, item 10 da Constituição Bandeirante. Assim, lei ordinária, como na espécie, que trata de tal matéria padece de inconstitucionalidade.”



    Assim, o que se discute nos presentes recursos é a possibilidade de a Constituição estadual ampliar o rol de matérias sujeitas à reserva de lei complementar, de modo a abarcar o estatuto dos servidores públicos civis e dos militares.



    Ainda na vigência do regime constitucional pretérito, este Supremo Tribunal Federal já registrava ressalvas a arranjos institucionais que veiculavam em Constituição Estadual reserva de lei complementar em matérias para as quais o marco constitucional federal contentava-se com lei ordinária. Exemplificativamente, relembro do RE 103.808/SP, de relatoria do Ministro Moreira Alves (Tribunal Pleno, j. 05.12.1984, DJ 07.06.1985), no qual foi decidido que a exigência de lei complementar para disciplinar o regime jurídico do funcionalismo, prevista na Constituição do Estado de São Paulo, cercearia indevidamente o poder de iniciativa do Governador do Estado – sendo certo que nos termos da EC 1/69 (art. 57), à época dos fatos em vigor, tal matéria era normatizada por lei ordinária.



    Sob o signo da Constituição de 1988, este Tribunal também foi instado a se manifestar sobre o ponto. Na ADI 2.872/PI, que atacou dispositivos da Constituição do Estado do Piauí que exigiam lei complementar para disciplinar matéria concernente ao regime do funcionalismo público estadual, até expressei meu desconforto em tolher a liberdade de conformação do Estado-membro mediante extensão de normas do marco federal, considerando a nova ordem democrática. Ponderei, contudo, que submeter aquela matéria à reserva de lei complementar implicava em reflexos profundos no processo legislativo, ante a exigência do quórum de maioria absoluta como é própria a tais espécies, por força do art. 69 da CF/88.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ. PREVISÃO DE NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. PROCESSO LEGISLATIVO. NORMAS QUE VERSAM SOBRE SERVIDOR PÚBLICO. SITUAÇÕES EM QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE LEI ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I – A inconstitucionalidade dos preceitos impugnados decorre da violação ao princípio da simetria, uma vez que a Constituição do Estado do Piauí exige a edição de Lei Complementar para o tratamento de matérias em relação às quais a Constituição Federal prevê o processo legislativo ordinário. II – A jurisprudência reiterada desta Corte é no sentido de que o Estado-membro, em tema de processo legislativo, deve observância cogente à sistemática ditada pela Constituição Federal. Precedentes. III – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos III, VII, VIII, IX e X, e do parágrafo único do art. 77 da Constituição do Estado do Piauí.” (ADI 2.872/PI, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 01.08.2011, DJe 05.09.2011)



    É verdade que, no tema, a jurisprudência desta Corte não se mostrou linear, havendo julgado em sentido contrário (ADI 2.314/RJ, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 17.06.2015, DJe 06.10.2015).



    Igualmente certo, todavia, é que a questão fora pacificada em 2019, no julgamento da ADI 5.003/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, oportunidade em que foi reafirmada a ratio subjacente à ADI 2.872/PI e ao RE 103.808/SP. Naquela assentada, concluiu-se inconstitucional normas da Constituição do Estado de Santa Catarina que remetiam ao domínio da lei complementar matérias como: regime jurídico único dos servidores estaduais e diretrizes para a elaboração de planos de carreira; organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado; organização do sistema estadual de educação; realização de plebiscito e referendo. Enfim: domínios que a Constituição Federal não listou como próprio da lei complementar e que, pela lógica residual que rege o assunto, firmam-se no campo da lei ordinária.



    No voto do eminente Relator, Ministro Luiz Fux, acompanhado à unanimidade, foi especialmente consignado que o muito observado hábito – cultivado pelo poder constituinte decorrente dos Estados – de alargar o rol de matérias sujeitas à lei complementar estava longe de representar mera neutralidade, ante os impactos práticos envoltos na questão, nomeadamente o quórum diferenciado. Para fins de registro transcrevo a ementa do referido paradigma, no que chamo a atenção para o item 4, que segue:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 57, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, V, VII E VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. HIPÓTESES DE RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR NÃO CONTIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO, À SEPARAÇÃO DE PODERES E À SIMETRIA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A lei complementar, conquanto não goze, no ordenamento jurídico nacional, de posição hierárquica superior àquela ocupada pela lei ordinária, pressupõe a adoção de processo legislativo qualificado, cujo quórum para a aprovação demanda maioria absoluta, ex vi do artigo 69 da CRFB. 2. A criação de reserva de lei complementar, com o fito de mitigar a influência das maiorias parlamentares circunstanciais no processo legislativo referente a determinadas matérias, decorre de juízo de ponderação específico realizado pelo texto constitucional, fruto do sopesamento entre o princípio democrático, de um lado, e a previsibilidade e confiabilidade necessárias à adequada normatização de questões de especial relevância econômica, social ou política, de outro. 3. A aprovação de leis complementares depende de mobilização parlamentar mais intensa para a criação de maiorias consolidadas no âmbito do Poder Legislativo, bem como do dispêndio de capital político e institucional que propicie tal articulação, processo esse que nem sempre será factível ou mesmo desejável para a atividade legislativa ordinária, diante da realidade que marca a sociedade brasileira – plural e dinâmica por excelência – e da necessidade de tutela das minorias, que nem sempre contam com representação política expressiva. 4. A ampliação da reserva de lei complementar, para além daquelas hipóteses demandadas no texto constitucional, portanto, restringe indevidamente o arranjo democrático-representativo desenhado pela Constituição Federal, ao permitir que Legislador estadual crie, por meio do exercício do seu poder constituinte decorrente, óbices procedimentais – como é o quórum qualificado – para a discussão de matérias estranhas ao seu interesse ou cujo processo legislativo, pelo seu objeto, deva ser mais célere ou responsivo aos ânimos populares. 5. In casu, são inconstitucionais os dispositivos ora impugnados, que demandam edição de lei complementar para o tratamento (i) do regime jurídico único dos servidores estaduais e diretrizes para a elaboração de planos de carreira; (ii) da organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e do regime jurídico de seus servidores; (iii) da organização do sistema estadual de educação; e (iv) do plebiscito e do referendo – matérias para as quais a Constituição Federal não demandou tal espécie normativa. Precedente: ADI 2872, Relator Min. EROS GRAU, Redator p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2011, Dje 5/9/2011. 6. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar inconstitucional o artigo 57, parágrafo único, IV, V, VII e VIII, da Constituição do Estado de Santa Catarina.” (ADI 5.003/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.12.2019, DJe 19.12.2019)



    Neste ano de 2023, no âmbito da ADI 2.926/PR, de relatoria do Ministro Nunes Marques (Tribunal Pleno, j. 18.03.2023, DJe 22.05.2023), por maioria, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 33, § 9º, da Constituição do Estado do Paraná, que fixava a imprescindibilidade de lei complementar para regular o estatuto jurídico das carreiras de Estado. 



    Há de se reconhecer, portanto, com amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade do parâmetro de controle invocado na origem (art. 23, parágrafo único, item 10, da